Tribunal: TJES
Processo: 0019525-43.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019525-43.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO DE ALMEIDA CASTRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. EXECUÇÕES FISCAIS APENSADAS. PROCESSO “CARRO-CHEFE”. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. TEMA 1062/STF. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO (INPC E JUROS DE 1% AO MÊS). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal opostos nos autos da Execução Fiscal nº 0000039-19.2006.8.08.0024, movida pelo Estado do Espírito Santo, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa (CDA nº 6878/2004), originalmente ajuizado em face da empresa INCAPEL Indústria Capixaba de Papel S/A, com posterior inclusão dos sócios no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que se baseia em decisão proferida no processo executivo apensado antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio, diante de decisão no processo “carro-chefe” que desconsiderou a personalidade jurídica e reconheceu grupo econômico; (iii) determinar se os critérios de atualização do débito fiscal utilizados pelo Estado (INPC e juros de 1% ao mês) violam o Tema 1062 do STF, autorizando o reconhecimento de excesso sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal que originou os embargos foi apensada ao processo nº 0022431-50.2006.8.08.0024, considerado “carro-chefe” das execuções fiscais ajuizadas contra a empresa executada, de modo que os atos nele praticados produzem efeitos sobre as execuções reunidas.

A decisão proferida no processo principal reconhece a responsabilidade do sócio em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica, desconsidera a personalidade jurídica e reconhece a existência de grupo econômico familiar, mantendo sua legitimidade para figurar no polo passivo.

A pendência de recurso e a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal não impedem a produção de seus efeitos, inexistindo notícia de suspensão, razão pela qual não há nulidade na sentença que a utiliza como fundamento.

A alegação de que os critérios de atualização do débito (INPC cumulado com juros de 1% ao mês) geram montante superior ao da Taxa SELIC não afasta, por si só, a presunção de liquidez e certeza da CDA.

A verificação de eventual excesso de execução demanda análise técnica aprofundada e cálculos contábeis complexos, com apuração mês a mês da evolução do débito, sendo inviável o reconhecimento da tese sem dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida no processo executivo fiscal considerado “carro-chefe”, que desconsidera a personalidade jurídica e reconhece grupo econômico, produz efeitos sobre as execuções apensadas, prejudicando discussão autônoma sobre ilegitimidade passiva do sócio.

A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal não impede sua eficácia, quando inexistente suspensão de seus efeitos.

A alegação de excesso na atualização do débito fiscal em comparação à Taxa SELIC, à luz do Tema 1062 do STF, exige dilação probatória e não afasta automaticamente a presunção de liquidez e certeza da CDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0019525-43.2013.8.08.0024

APELANTE:

RONALDO DE ALMEIDA CASTRO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
RONALDO DE ALMEIDA CASTRO

contra a sentença de Id 5640775 – págs.55/63, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo executado, ora embargante, relativos à Execução Fiscal nº0000039-19.2006.8.08.0024, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (Id 5640775 – págs.70/97 e Id 5640776 – pág.1), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a sentença é nula, pois se baseou em decisão proferida nos autos da Execução Fiscal apensa (nº0022431-50.2006.8.08.0024), antes, contudo, do seu trânsito em julgado;
II)

a sentença considerou prejudicada a discussão acerca da ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução por ausência da devida apuração de sua responsabilidade pessoal pelo débito da empresa sob a justificativa de que, nos autos da execução principal, já teria sido reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica e a existência de grupo econômico, com efeitos sobre todas as execuções reunidas;
III)
deve ser observada a tese fixada no

Tema 1062 de Repercussão Geral (ARE 1216078) do Supremo Tribunal Federal, pois os critérios de atualização do débito fiscal utilizados pelo
ESTADO
(INPC cumulado com juros de 1%) seriam superiores à Taxa SELIC, adotada pela União.

Contrarrazões de Id 5640776 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal nº0000039-19.2006.8.08.0024 (que originou os presentes embargos) se deu em 02/02/06, colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº6878/2004, no valor original total de R$121.998,30 (cento e vinte e um mil novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), originalmente em face apenas da INCAPEL INDÚSTRIA CAPIXABA DE PAPEL S/A, conforme Id 5640752 – págs.37/38.

Posteriormente, deu-se a inclusão dos sócios, dentre eles o apelante, bem como foi determinado pelo juízo a quo a reunião do feito com diversas outras execuções ajuizadas pelo mesmo município em face dos mesmos devedores (Id 5640753 – págs.7/12) na data de 29/05/07.

Assim, conforme consignado na sentença recorrida, a presente execução tramitou de forma apensada ao processo nº0022431-50.2006.8.08.0024, fixado como "carro-chefe" das execuções fiscais ajuizadas contra a empresa
ICAPEL.

Nesse contexto, todos os atos praticados no referido processo principal também produzem efeitos em relação à presente demanda executiva.

Neste feito, o ora apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução com base na suposta ausência de apuração de sua responsabilidade pessoal pelo débito da empresa, uma vez que, para tanto, não seria suficiente o fato de seu nome constar da CDA executada.

Ocorre que, nos autos da Execução Fiscal principal (nº0022431-50.2006.8.08.0024) foi proferida decisão (evento 175.1 daqueles autos), responsabilizando o sócio ora apelante em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica, desconsiderando a personalidade jurídica e reconhecendo a existência de grupo econômico familiar.

Desse modo, ainda que se reconhecesse a impossibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da presente execução sem a prévia apuração de sua responsabilidade, não se pode ignorar que, em razão do decidido no processo considerado “carro-chefe” das execuções apensadas, permaneceria a sua legitimidade para figurar como executado ante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, da qual é sócio, e do reconhecimento da existência de grupo familiar.

Destarte, agiu com acerto o juízo a quo ao considerar prejudicada a discussão posta nestes autos, sendo, certo, ainda, que desnecessário se faz aguardar o trânsito em julgado daquela decisão, já que não há notícia de qualquer suspensão de seus efeitos, bem como a eventual pendência de recurso naquela demanda não impede que se reconheça que a discussão posta nestes autos restou prejudicada.

Em sentido semelhante, observe-se a seguinte ementa de julgado,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DECISÃO FUNDAMENTADA . AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Ruinedes Batista Lemes contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de objeto diante da prolação de sentença nos autos principais da execução provisória . O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e premissas equivocadas, afirmando que subsistem recursos conexos pendentes e que a sentença teria sido proferida em afronta a ordem de sobrestamento anterior, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1 .022 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, a conclusão de que a superveniência de sentença nos autos principais torna prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.
A existência de recursos conexos pendentes não impede, por si só, o reconhecimento da perda de objeto
, tampouco se presta a modificar a conclusão adotada, uma vez que a questão debatida no agravo restou superada pela sentença de mérito.
A alegada nulidade da sentença deve ser arguida nos autos originários por meio de apelação, não sendo possível a sua análise reflexa em sede de embargos de declaração interpostos em processo distinto. A regra de precedência do art. 946, parágrafo único, do CPC, não se aplica ao caso em que a superveniência de sentença extingue a utilidade do recurso, conforme reconhecido no acórdão embargado. Não há contradição nem obscuridade na decisão colegiada, a qual se apresenta harmônica e devidamente fundamentada, inexistindo os vícios apontados pelo embargante. A insurgência apresentada configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado . Tese de julgamento: A superveniência de sentença nos autos principais da execução provisória torna prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A existência de recursos conexos pendentes não impede o reconhecimento da perda de objeto, quando a matéria do agravo já foi absorvida pela decisão de mérito.
A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. (TJ/PA. Agravo de Instrumento nº08006006020198140000. Segunda Turma de Direito Privado. Relator: Des. Alex Pinheiro Centeno. Data de Julgamento: 01/07/25).

Por fim, sustenta o apelante que os critérios de atualização do débito fiscal utilizados pelo
ESTADO
(INPC cumulado com juros de 1%) seriam superiores à Taxa SELIC, adotada pela União, violando, assim, o fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1062 de Repercussão Geral (ARE 1216078) do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a simples alegação de que a metodologia de cálculo do
ESTADO
resulta em valor superior ao que seria devido pela aplicação da SELIC não é suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, amparada pelo art.3º da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 204 do Código Tributário Nacional.

A aferição de tal disparidade não se resolve por mera análise aritmética, como defende o agravado. Ao contrário, exige uma análise técnica aprofundada, mediante a elaboração de cálculos contábeis complexos, para apurar, mês a mês, a evolução do débito sob ambas as sistemáticas de atualização e, só então, concluir pela existência ou não de excesso.

Nesse sentido, observe-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a retificação da Certidão de Dívida Ativa, com adequação dos cálculos aos percentuais de correção monetária definidos pela União, mediante aplicação da Taxa SELIC.
2. O ente estadual sustenta que a matéria ventilada demanda dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação na via eleita, e requer, ainda, a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do VRTE como índice de correção monetária, somada aos juros de mora de 1% ao mês, ultrapassa os limites estabelecidos pela União, em afronta à tese firmada pelo STF no Tema 1062; e (ii) saber se a alegação de iliquidez da CDA pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a verificação de eventual excesso na correção do crédito tributário, decorrente da soma do VRTE com juros de mora,
exige prova pericial,

sendo incabível sua análise na via da exceção de pré-executividade.

5. Nos termos da Súmula 393 do STJ, não é possível o reconhecimento de matérias que demandem dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, o que torna inadequada a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A verificação de excesso na correção do crédito tributário estadual, resultante da soma do VRTE com juros de mora,
demanda dilação probatória
, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
2. A utilização do VRTE e de juros de mora de 1% ao mês pelo Estado do Espírito Santo possui permissivo legal, sendo necessária prova técnica para confrontá-los com a Taxa SELIC.” (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5009786-47.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. Data de Julgamento: 16/04/25).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VRTE E JUROS – SELIC – RECURSO DESPROVIDO

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, mas seu objeto é limitado às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

2. É necessária a produção de prova
para se verificar se a correção monetária dos créditos tributários estaduais por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importa em atualização superior àquela determinada pelo índice SELIC, o que torna incabível a alegação da matéria por meio de exceção de pré-executividade.

3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000986-69.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira. Data de Julgamento: 03/08/21). (grifo nosso)

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em
2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.